Tribunal: TJMT
Processo: 1037546-80.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037546-80.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO LUIZ VICENTE - CPF: 227.620.190-87 (APELADO), VANESSA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.227.171-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

TATIANE COLOMBO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo, determinou a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais. A autora sustentou não ter celebrado o referido contrato e pleiteou reparação pelo prejuízo moral decorrente dos descontos indevidos e da inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes (SERASA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira conseguiu comprovar a existência de relação jurídica válida que justificasse os descontos realizados no benefício previdenciário da autora; e (ii) verificar a adequação e proporcionalidade do valor arbitrado para reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova sobre a existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor, conforme o art. 373, II, do CPC, e o art. 6º, VIII, do CDC, devido à impossibilidade material do consumidor produzir prova negativa sobre a inexistência do contrato.

A instituição financeira não apresentou documentos essenciais, como o contrato de empréstimo original devidamente assinado ou comprovante de depósito do valor correspondente na conta da autora, limitando-se a exibir extratos bancários insuficientes para comprovar a legitimidade da cobrança.

A ausência de prova válida leva à conclusão de que, se o empréstimo ocorreu, foi celebrado mediante fraude por terceiros, o que exclui a responsabilidade da autora.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário e a indevida inscrição no cadastro de inadimplentes configuram dano moral presumido (in re ipsa), nos termos da jurisprudência consolidada, ultrapassando a categoria de mero aborrecimento.

O valor fixado em R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais é adequado e proporcional às circunstâncias do caso, considerando o potencial econômico do réu e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação.

Os juros de mora sobre a indenização devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus de comprovar a existência de relação jurídica válida em caso de contestação pelo consumidor recai sobre o fornecedor de serviços ou produtos.

A ausência de comprovação da legitimidade de descontos em benefício previdenciário e da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
proposta por
JOÃO LUIZ VICENTE

em face do ora apelante.

A sentença de primeiro grau
julgou procedentes
os pedidos do autor, para declarar inexistente o débito referente ao contrato nº 02520065097444909546, no valor de R$ 23.948,94 (vinte e três mil, novecentos e quarenta e oito reais, noventa e quatro centavos) – contrato originário 002308116 (11/05/2022); condenar a parte ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, bem como condenar ao pagamento das custas processual e honorários advocatícios.

Em suas razões de ID 228036698
, o apelante
sustenta a validade da contratação de empréstimo pessoal nº 459909546, celebrado em 11/05/2022, no valor de R$ 23.948,94, a ser pago em 60 parcelas de R$ 689,22.

Afirma que o contrato cobrado, trata-se de renegociação de dívida referente ao contrato originário de empréstimo de nº 2308116.

Aduz que o apelado não comprovou nos autos qualquer indício capaz de imputar como ato ilícito praticado pelo banco Requerido, e que dariam ensejo à pretensão indenizatória.

Assevera que os danos morais não foram comprovados nos autos, por ser mero aborrecimento. Subsidiariamente defende a redução do valor fixado por danos morais, que exagerado.

Defende ainda a incidência dos juros de mora no valor indenizatório por danos morais a partir do seu arbitramento.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, para que seja reduzido o valor fixado por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (nº 228037151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que a parte autora/apelada tomou conhecimento de um contrato de empréstimo no valor de R$ 22.948,94, dividido em 42 parcelas de R$ 689,22, firmado junto ao banco requerido, sem que tenha realizado tal contratação.

Sustenta que seu nome foi incluído no SERASA em 03/10/2022 pelo banco requerido a constar a inadimplência de R$689,22.

Por esta razão buscou a declaração de nulidade do contrato, a condenação do réu ao pagamento de danos morais, a restituição dos valores descontados e o pagamento das custas processuais.

Destarte, considerando que o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Insta consignar conforme documentos acostados (ID. 228036662) pela parte autora/apelada, extrai-se a informação que de fato teve descontos extras em seu beneficio mensal de aposentadoria, decorrente de suposto contrato de EMPRÉSTIMO PESSOAL junto a instituição/apelante, que entendeu aquela ser completamente ilícito.

Assim sendo, o ponto central do litígio cinge-se verificar se houve relação jurídica válida entre as partes que embasasse os descontos realizados e, analisar a existência e o valor da reparação por danos morais.

Neste contexto, é entendimento pacificado em ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório quanto à existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços, nem tanto pela inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º inciso VIII do CDC, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa.

Ou seja, não tem como o consumidor comprovar que não contratou os serviços ou adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se aqui teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Nesse sentido, o banco/apelante ao invés de apresentar provas a fim de se eximir de sua falha na prestação do serviço,
se limitou em sustentar a existência da contratação, apresentando extrato de simples conferência de conta bancária do consumidor (ID. 228036676, 228036677 e 228036678)
, omitindo-se no dever de apresentar o contrato originário (de nº
2308116)
e o de renegociação (
nº 459909546)
, devidamente assinados, à analise das condições que ensejaram na configuração da relação jurídica.

A instituição financeira sequer faz prova nos autos do depósito/recibo do valor do empréstimo à conta bancária do autor
.

Assim, a despeito dos argumentos expostos, o fato é que a apelante não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar o suposto empréstimo realizado pelo apelado, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Diante da falta comprovação da existência de negócio jurídico entre as partes, atrelada à falta de comprovação do depósito do valor do suposto empréstimo em conta de titularidade da autora, é plausível chegarmos à conclusão de que, se o empréstimo realmente ocorreu, se deu mediante fraude engendrada por terceiros, fato que exclui a responsabilidade da consumidora e conduz procedência desta ação.

Desta feita, restou configurado o liame causal entre o dano sofrido pelo apelada (descontos indevidos) e a conduta da instituição apelante, ao promover a injusta cobrança, conjuntura toda essa que ultrapassou em muito a categoria do mero aborrecimento constituindo legítimo abalo moral passível de reparação.

Lembrando ainda que, não satisfeito com a injusta cobrança, promoveu a inclusão do cidadão, aposentado em cadastro de inadimplentes do SERASA (ID. 228036663).

Desse modo, deve a instituição financeira apelante responder pelos danos morais, consoante disposto no art. 186 c/c art. 927, ambos do Código Civil, bem ainda ao que dispõe a Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

“SÚMULA N. 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO, NO SERASA, DO NOME DA EMPRESA AUTORA, POR PRESTADORA DE SERVIÇOS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. APELO DA VENCIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PROVA TESTEMUNHAL SERIA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA QUESTÃO. NO MÉRITO, EMPRESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO VÍNCULO CONTRATUAL, O QUAL FOI RESCINDIDO UM MÊS APÓS A PACTUAÇÃO, E, AINDA, A RESPECTIVA INADIMPLÊNCIA ENSEJADORA DO APONTAMENTO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO, DO QUAL EXSURGE, ALIÁS, O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL PRESUMIDO, PRÓPRIO DA IMPOSIÇÃO INDEVIDA DA PECHA DE MÁ-PAGADORA (ARTS. 186 E 927 DO CC, ARTS. 6º, INC. VIII, 12 E 14 DO CDC). PRECEDENTES DA CORTE. MONTANTE REPARATÓRIO ADEQUADO À ESPÉCIE. RECURSO DESPROVIDO.” (Processo: AC 20140378281 SC 2014.037828-1 (Acórdão) - Relator(a): Eládio Torret Rocha - Julgamento: 12/11/2014 - Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Civil Julgado)

Assim, ao que tange ao dano moral, dado a questão em análise, não assiste razão à apelante no que concerne a sua retirada ou minoração do valor indenizatório, de modo que, em se tratando de questão bastante criteriosa, em face da ausência de regras legais, fica ao arbítrio do Julgador a fixação de um justo valor a fim de compensar o abalo sofrido pela vítima.

Relembrando que na apuração do dano moral, o bem jurídico tutelado, é a honra, e o bom nome do indivíduo, e não simplesmente a recomposição do patrimônio. Busca-se por meio da reparação por danos morais, a diminuição do sofrimento experimentado pelo lesado.

Dessa forma, verifica-se que o juízo de primeiro grau foi justo a condenar o requerido ao pagamento dos danos morais (
in re ipsa
) e, atribuir o valor indenizatório pelo fixado em sentença, pois avaliou de forma soberana e imparcial, a fim de proporcionar de forma adequada a prestação jurisdicional, com o merecido conforto material, como forma de compensação.

Levando-se em consideração o potencial econômico e social da parte obrigada, bem como as circunstâncias e a extensão do evento danoso, visando reparar, de um lado, os danos causados àquela pessoa prejudicada e, de outro, servir de meio de inibição ao causador do dano, para que práticas iguais não se repitam.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS – ANÁLISE AO FINAL DO VOTO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CDC) E SOLIDÁRIA DO BANCO E DA EMPRESA DE ASSESSORIA DE CRÉDITO (ARTIGO 18 DO CDC) – DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO A MAIOR – CONTRATO FRAUDULENTO – CONSTATAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. Deve ser rejeitada a alegação de nulidade por ausência de fundamentação se a sentença recorrida fora devidamente fundamentada, sendo a responsabilidade pela fraude atribuída às requeridas, que respondem objetivamente pela falha na prestação de serviços, em virtude da relação de consumo. A despeito de arguido em sede preliminar, o pedido de majoração dos honorários recursais depende do resultado do julgamento dos recursos, razão pela qual deve ser analisado ao final do voto. Assim, se os apelos forem desprovidos, a elevação da citada verba é medida que se impõe, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/15. Tratando-se de relação de consumo, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitam-se as prestadoras de serviços à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC). Não apenas o banco requerido encontra-se na posição de prestador/fornecedor de serviços, mas também a empresa de assessoria de crédito requerida, que lucra ao intermediar as transações bancárias e se encontra em condição de vantagem em relação a autora/consumidora, devendo responder solidariamente por eventuais danos causados em decorrência de falha na prestação de serviço, na forma do artigo 18 do CDC. Evidenciada a fraude, por meio de perícia grafotécnica, no contrato que ensejou os descontos a maior na folha de pagamento da autora/apelada ou seja, a prática do ato ilícito, configurado está o dever de indenizar. Não resta dúvida de que o desconto indevido na folha de pagamento da autora, a partir da falha de segurança atribuída às requeridas, gera danos morais, pois tal situação gera na consumidora sentimento de insegurança, transtornos e angústia, ao se deparar com o esvaziamento de seu numerário e, ainda, com a necessidade de ajuizar ação para recebimento da quantia deduzida indevidamente.Deve ser mantida indenização por danos morais se arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 0001244-26.2011.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019).

Nessa linha de raciocínio, considerando todos os fatores e peculiaridades que cercam o caso concreto, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (seis mil reais), se mostra suficiente para compensar os desconfortos pelos quais passou a autora, não havendo necessidade de minoração.

Quanto o termo inicial a incidência dos juros de mora no valor de indenização por danos morais, no caso, tem-se que o fato gerador dos danos extrapatrimoniais decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção do nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Assim o início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso conforme Súmula nº 54/STJ.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ). (TJMT – N.U 0000428-30.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

Não há reparos a se fazer em sentença de primeiro grau.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação e
nego provimento
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte autora, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC, de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025